Tribunal: STF
Processo: HC 200979
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da sanção de detenção administrativa a que foi condenado o paciente, que é policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, por violar a vedação instituída pela Lei 13.967/19. Busca-se, desse modo, em sede cautelar, a suspensão da execução da respectiva sanção disciplinar.
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.
    Inicialmente, é de se afirmar que a Lei 13.967/19 vedou a aplicação de medidas privativas e restritivas de liberdade como sansões disciplinares no âmbito das polícias militares e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e da Distrito Federal.
    Destaco que o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, ao indeferir a liminar requerida no HC 0090012/ -85.2021.9.21.0000/RS, assim fundamentou:
    “Inicialmente, forçoso consignar a decisão do Plenário desta Corte Castrense, no último dia 9 de dezembro de 2020, na qual foi declarada, por incidente difuso, a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/19, com a seguinte ementa: 
    (...)
    Tenho que consolidado o entendimento no sentido da legalidade das penas disciplinares restritivas e privativas de liberdade, sendo mantida hígida a ordem prevista no RDBM (Decreto n.º 43.245/04), frente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.967/19.” (com meus grifos)
    Observo que, embora a constitucionalidade de referido dispositivo legal tenha sido impugnada perante o Supremo Tribunal Federal pela ADI 6.595/DF e pela ADI 6.663/DF, ambas de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, permanece a Lei 13.967/19 em plena vigência.
    Sendo assim, entendo que há plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), no caso de início ou continuidade da execução de sanção disciplinar aparentemente vedada por lei.
    Dispositivo
    Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação de suspensão imediata da execução da sanção disciplinar de detenção administrativa aplicada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Portaria 1042/CD/2018).
    Comunique-se ao Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul e à Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator